Tribunal: TJSP
Processo: 1076764-64.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP1);
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO PARA RESCISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. COBRANÇAS INDEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por Notre Dame Intermédica Saúde S.A. contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, ajuizada, objetivando afastar a

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO PARA RESCISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. COBRANÇAS INDEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por Notre Dame Intermédica Saúde S.A. contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, ajuizada, objetivando afastar a exigibilidade de multa contratual de R$ 3.653,74 em razão da rescisão antecipada de contrato de plano de saúde coletivo. A autora alegou cancelamento regular do contrato em 13/05/2024, menos de um mês após a contratação. A sentença reconheceu a abusividade da cláusula contratual que impunha fidelização e multa proporcional ao valor mensal, afastando a cobrança. O recurso reiterou os argumentos de validade da cobrança e ausência de abusividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a cláusula contratual que impõe multa por rescisão antecipada de plano de saúde coletivo; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança de valores referentes ao período posterior à solicitação de cancelamento contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme disposto na Súmula 608 do STJ, inclusive quando coletivos, desde que utilizados pelos beneficiários como destinatários finais dos serviços.
4. É abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, a cláusula contratual que impõe obrigação desproporcional ao consumidor, como a cobrança de multa por rescisão antecipada baseada em cláusula de fidelidade mínima de 12 meses.
5. O art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, que autorizava cláusulas de fidelização com cobrança de multa, foi declarado nulo com eficácia erga omnes na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101, decisão ainda vigente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Sentença mantida. Recurso desprovido.
7. Tese de julgamento:
É abusiva a cláusula que impõe multa por rescisão antecipada baseada em fidelidade mínima de 12 meses, em razão da nulidade do art. 17 da RN no 195/2009 da ANS, reconhecida com eficácia erga omnes.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, II e IV, e 51, IV; CPC, arts. 355, I, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TRF2, ACP no 0136265-83.2013.4.02.5101, rel. Des. Vera Lúcia Lima, j. 06.05.2015; TJSP, Apelação Cível no 1153796-82.2023.8.26.0100, rel. José Paulo Camargo Magano, j. 22.08.2024; TJSP, Apelação Cível no 1001431-97.2024.8.26.0006, rel. João Battaus Neto, j. 19.09.2024.